Tribunal: TJDFT
Processo: 0742743-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Sobre a aplicação do Tema 733 do STF, que estabelece a eficácia temporal da sentença transitada em julgado com fundamento em norma superveniente declarada inconstitucional, vale destacar que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020 e o acórdão paradigma no qual restou fixada a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE) foi publicado em 20/11/2017, portanto, anterior ao título judicial exequendo, razão pela qual deve ser afastada a TR na atualização do débito, assim como verificado na decisão resistida.
3. Quanto à alegação de que o acórdão embargado foi omisso sobre a aplicação simples da Taxa selic, assiste razão ao recorrente, devendo a incidência da taxa se dar de forma simples e não capitalizada, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.